Tribunal: TJPA
Processo: 0053843-65.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0053843-65.2015.8.14.0040
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADO(A):ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS- OAB/PA 8.562
APELADO(A):AMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP E LAURIENE SILVA E SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO.AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO-ART.485, VI DO CPC. CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA DA SENTENÇA. SITUAÇÃO ENQUADRADA NO ARTIGO 485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação Cível, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual, sessão do dia 27 de janeiro e 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas(fl.91), nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, em desfavor
AMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP e LAURIENE SILVA E SILVA,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI do CPC, por entender que o autor, deixou transcorrer in albis, o prazo estipulado no despacho de fl.89, sem efetuar o recolhimento das custas processuais, o que demonstraria a falta de interesse no prosseguimento da demanda.
Irresignada, a parte autora ingressou com recurso de Apelação (fls. 96/101), alegando em síntese: efetuou o pagamento das custas para a expedição da carta precatória, e a inobservância pelo
Juízo a quo
da intimação pessoal do autor, para manifestar interesse no prosseguimento da demanda, nos termos do art. 485, §1º do CPC/73, sem o qual não poderia extinguir o feito sem resolução de mérito.

Finaliza, pugnando pelo provimento da presente Apelação, para cassar a sentença objurgada, determinando o regular processamento da ação.

Encaminhados ao Tribunal, vieram-me conclusos, após distribuição por sorteio (fls. 108).

O apelo foi recebido no duplo efeito, (fl. 110).

Não foi aberto prazo para a parte recorrida apresentar contrarrazões ante a falta de citação (fl. 106).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.
2.

Mérito:

Primeiramente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de Origem na sentença recorrida, tendo em vista que, apesar de a extinção do feito, sem resolução do mérito, ter ocorrido nos termos do artigo 485, VI do CPC/15, que dispõe da falta de interesse processual, restou evidente que a aludida extinção se deu em virtude de o autor, ora apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe competiam (abandono da causa), situação essa que se enquadra na previsão do art.485, III, do citado diploma processual.

Afinal, de fato, as condições da ação devem ser examinadas
in status assertionis
, isto é, no momento do juízo de admissibilidade da exordial. Logo, não há que se confundir o interesse de agir (condição da ação), com o interesse no prosseguimento do feito.

Isso porque, compulsando os presentes autos, verifica-se que através da decisão de fl.89, foi determinado a intimação da autora que providenciasse o pagamento das custas processuais para a expedição da carta precatória, através de publicação no D.J. Todavia, não ocorreu a intimação pessoal da parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, imprimissem regular andamento ao feito, de modo que a demanda só deveria ser extinta após o cumprimento dessas formalidades necessárias, na inteligência do §1º, do art.485 do CPC.

Desse modo, em razão do autor não ter promovido a diligência que lhe competia, a qual era imprescindível para o prosseguimento do feito, o Juízo de 1º Grau só poderia ter procedido à extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, caso ultrapassado 30 (trinta) dias e desde que a parte autora, intimada pessoalmente, não suprisse a falta no prazo de 5(cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, providência essa que não restou demonstrada nos presentes autos.

Transcreve-se o referido dispositivo:
¿Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.¿

Oportuno ressaltar, que na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a matéria já era regulamentada no artigo 267, inciso III, § 1º, in verbis:
¿Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos nºs. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.¿

Logo, constatado que não houve a intimação pessoal da parte apelante para cumprir a diligência que lhe competia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil/2015, resta violado o citado dispositivo legal.

O supracitado entendimento de necessidade de intimação pessoal da parte já se encontra pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 - GO (2018/0119512-7)
RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE: ROLDAO LUIZ SILVESTRE
AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA
AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA
ADVOGADOS: ELÁDIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA - GO004012
HÉLCIO CASTRO E SILVA - GO004585
VALERIA MARIA ALLA BERNARDINO - GO047070
CAROLINA MARQUEZ CASTRO E SILVA - GO024028
GUILHERME BORBA RODRIGUES - GO040628
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS: ANDRE DE ASSIS ROSA - GO036488
NEI CALDERON - GO044132
DANIELLE INSABRALDE CHAIA - MS018533
DECISÃO
1. Trata-se de agravo interposto por ROLDAO LUIZ SILVESTRE e outros contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fulcro no art. 105, III, ¿a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim sintetizado: Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial.
I - Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do artigo art. 485, CPC. Possibilidade. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito,
a qual Está condicionada à intimação pessoal do autor
, bem como de seu Advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no § 1° do art. 485 do CPC.
(...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, Dje 29/03/2019) - g.n. 3.2 No caso em tela, o banco recorrido deu à presente execução de título extrajudicial, o valor de R$ 189.875,04 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), conforme se infere à fl. 05, sendo que este deve ser o parâmetro adotado, seguindo a ordem de gradação da base de cálculo acima mencionada, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre este valor. 4. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2019. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019)

No mesmo sentido, as Cortes do RS, MG, DF e CE:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.
Não tendo sido a parte intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, descabe a extinção por abandono da causa. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078505252, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/08/2018).
Ementa: APELAÇÃO-ABANDONO DA CAUSA-EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO-INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA - PESSOAL-EXIGÊNCIA LEGAL.
A extinção do processo, por abandono de causa, deve ser precedida da intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao processo
. Aplicação do artigo 485, inciso III, e § 1º do CPC. (TJ-MG-AC:10407140037802001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 25/07/2019, DATA DE publicação:02/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1.O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a inércia da parte autora em impulsionar o feito, decretou-lhe a extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2
. Ocorre que o comando normativo inserto no art. 485, § 1º, do CPC, exige, para a extinção do feito com fulcro nos incisos II e III do predito artigo, a prévia intimação pessoal da parte, haja vista a necessidade de demonstração da intenção inequívoca de abandonar a causa.
3. A prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, garante que a parte não arque com as consequências pela eventual desídia de seu procurador. No presente caso, não foi, sequer, expedida correspondência com o intento de intimar pessoalmente a parte autora para dar impulso ao feito. 4. Dessa forma, não há como admitir ter sido intimada pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito, e sem o cumprimento da referida formalidade, descabe a extinção por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em por unanimidade, em ANULAR a sentença monocrática, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, de acordo com a ata do julgamento. Fortaleza, 07 de junho de 2017 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - APL: 00110571020138060101 CE 0011057-10.2013.8.06.0101, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2017).

ABANDONO DA CAUSA.ART. 485, III E IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ART.485, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA CASSADA. 1.
É requisito, para configuração do abandono, previsto no art.485, III e IV, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, bem como requerimento da parte ré, se a relação processual tiver sido aperfeiçoada. 2.É que nos termos do §1º do artigo 485, do CPC/2015 a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias
. No caso em apreço, não foi observada sequer a intimação via DJe, menos ainda a intimação pessoal do apelante, via AR. Não observadas tais exigências, a cassação da sentença de
extinção
do feito é medida que se impõe. 3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. (Processo TJ-DF-nº 20150110646074 DF 0018347-87.2015.8.07.0001, Órgão julgador: 5ª Turma Cível, Publicação: DJE em 20/06/2018, pag.350/354, Data do Julgamento: 13.06.2018, RELATOR: Robson Barbosa de Azevedo).

O mesmo entendimento encontra ecoa neste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante julgamento do recurso de Apelação n.º 0070898-29.2015.8.14.0040 o qual cito exemplificativamente:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.Depreende-se do autos

que o juízo singular não observou a regra do §1º do artigo 485, III, do CPC/2015, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse suprir a falta, decorrente do abandono da causa.2. A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do artigo 485 do CPC/2015 não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.3. Recurso Conhecido e Provido. (
2018.01426982-14.188.280
, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-12)

Desta forma, como o exequente não foi intimado pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, não se pode falar em abandono de causa, motivo por que deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão a quo.

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.
3.Conclusão:

Sendo assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, e
DOU-LHE
provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.
É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora